Tribunal: TJDFT
Processo: 0025902-10.2010.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONDUÇÃO POR PESSOA SEM HABILITAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO CARACTERIZADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para que se possa configurar hipótese de exclusão de cobertura de seguro, deve haver o descumprimento contratual, com o agravamento do risco por parte do segurado.
No caso, ficou demonstrado que, ao entregar a direção do veículo a pessoa não habilitada, houve o agravamento do risco na produção do resultado, seja pela presunção legal, seja pelos elementos carreados aos autos.
Ao descumprir cláusula contratual, o autor perdeu a cobertura securitária pactuada, não fazendo jus as indenizações previstas na apólice.
APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.